Tribunal: TJBA
Processo: 8000357-51.2020.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000357-51.2020.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROMARIO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA, YONE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:
UCLERISTON DOS SANTOS MENEZES

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO POSTERIOR. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. NOMEAÇÃO EFETIVADA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
MEROS DISSABORES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato aprovado em concurso público regido pelo Edital nº 01/2013 do Município de Heliópolis, classificado em 83º lugar para o cargo de Professor Nível I, pleiteando a reforma da sentença que, embora tenha reconhecido a preterição e determinado sua nomeação, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a demora na nomeação do apelante, reconhecida judicialmente como preterição arbitrária, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme reconhecido em sentença, a preterição em concurso público confere ao candidato direito subjetivo à nomeação quando comprovada contratação precária em detrimento de aprovados, mas não gera, por si só, o dever de indenizar.

4. O reconhecimento judicial de preterição não implica automaticamente em dano moral, sendo necessária a comprovação de repercussão concreta e efetiva na esfera da dignidade ou honra do candidato.

5. O candidato foi nomeado aproximadamente 30 dias após a sentença, conforme Decreto de Nomeação (ID 89556929), de modo que não se verificou mora irrazoável ou prolongada capaz de configurar violação a direitos da personalidade.

6. Os dissabores enfrentados pelo apelante representam meros aborrecimentos decorrentes da necessidade de recorrer ao Judiciário para assegurar a posse, insuficientes para justificar reparação pecuniária.

7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros tribunais rechaça a tese de dano moral automático em hipóteses de preterição em concurso público.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0570089-46.2018.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 13.09.2023; TJ-BA, Apelação nº 0000394-79.2013.8.05.0052, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 06.07.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000357-51.2020.8.05.0057
, em que figuram como apelante
ROMARIO DOS SANTOS OLIVEIRA
e como apelado
MUNICÍPIO DE HELIOPOLIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.